Tribunal: TJBA
Processo: 8029334-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029334-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA SUELI LIMA DE BRITO Advogado(s): MARCELLY FERREIRA FARIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao retificar despacho anterior para evitar fracionamento da execução, indeferiu pedido de execução de novas astreintes decorrentes de período posterior de descumprimento, mantendo apenas o valor previamente homologado. A parte agravante sustenta a exigibilidade integral das astreintes ou, subsidiariamente, sua redução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que limita a multa e evita o fracionamento da execução afronta o ordenamento jurídico. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, especialmente quando se tornar excessiva ou desnecessária. 4. O cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer esvazia a finalidade coercitiva das astreintes, não sendo admissível sua conversão em penalidade desproporcional ou fonte de enriquecimento sem causa. 5. A manutenção de valor previamente fixado mostra-se suficiente para sancionar o atraso, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A vedação constitucional ao fracionamento da execução contra a Fazenda Pública (art. 100, §8º, da CF) impõe a análise conjunta dos valores executados, legitimando a retificação de ofício do despacho anterior. 7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que observou o sistema processual vigente e a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. As astreintes podem ser revistas, reduzidas ou excluídas a qualquer tempo, especialmente após o cumprimento da obrigação, quando se tornarem excessivas ou desnecessárias; 2. É vedada a execução de astreintes em montante desproporcional, especialmente após o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de enriquecimento sem causa; 3. A vedação ao fracionamento da execução contra a Fazenda Pública impõe a unificação da análise dos valores executados.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 536 e 537, §1º; 931, 937 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47137317720248130000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025; STJ, Tema 706 (REsp 1333988/SP); TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22977334520238260000 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 20/09/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8029334-20.2026.8.05.0000, sendo agravante Tania Sueli Lima de Brito e, agravado, Município de Feira de Santana, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator